Tribunal: TJBA
Processo: 8055298-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055298-17.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TANIA MARIA FRANCA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral ajuizada em razão de inscrição em cadastros de inadimplentes. A autora alegou não reconhecer o débito negativado, sustentando ausência de prova do débito. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Interposta apelação, busca a reforma da decisão, com declaração de inexigibilidade da dívida e condenação em indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a origem e a regularidade do débito que fundamentou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência do débito, não podendo ser exigida do consumidor a produção de prova negativa. 4. As faturas apresentadas pela instituição financeira não demonstram correspondência com o débito negativado, possuindo divergências de datas e valores. 5. As telas sistêmicas são documentos de produção unilateral, sem assinatura da consumidora, e, portanto, não constituem prova idônea para comprovar a contratação. 6. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme a teoria do risco do empreendimento. 7. A jurisprudência do STJ pacificou que a negativação indevida acarreta dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do efetivo abalo. 8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 10.000,00, suficiente para reparar o dano e desestimular a prática lesiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O fornecedor tem o ônus de comprovar a origem e a regularidade do débito que fundamenta a negativação em cadastro de inadimplentes. 2. Telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova suficiente da contratação. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, gerando o dever de indenizar. 4. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8055298-17.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Tânia Maria França e, como apelado, o Banco Original S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça